Tribunal: TJDFT
Processo: 0719860-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719860-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO COSTA, MARCOS VINICIUS COSTA MOREIRA, VICTOR MATHEUS COSTA MOREIRA, MARIANA REIS COSTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA COSTA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores, CARLOS AUGUSTO COSTA e outros, em face da decisão que, em ação de inventário judicial, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, in verbis: “(...) Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá ser comprovada a efetiva necessidade, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), extratos bancários e de eventuais despesas, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. De fato, tratando-se de inventário e sucessão "causa mortis", os requerentes podem partilhar entre si o saldo do patrimônio apurado após o pagamento das dívidas e despesas do espólio, que, ressalvada a existência de herdeiros incapazes e dependentes do falecido, não se destina a sustentar mais ninguém. Assim, eventual dificuldade dos herdeiros não justifica a isenção de custas e despesas processuais que devem ser pagas pelo próprio espólio, antes da partilha. No caso em tela, o espólio se compõe de dois imóveis e automóvel quitado, sem dívidas, o que não permite dispensar o pagamento das custas e despesas processuais com base na alegação de "exiguidade do patrimônio". Recolha-se as custas processuais. (...)” Os agravantes alegam que são hipossuficientes, uma vez que três dos herdeiros auferem renda de 2 salários mínimos mensais, enquanto que o quarto está desempregado, razão pela qual não podem arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado, pois, em que pese os herdeiros/inventariantes alegarem possuir baixa renda, em ação de inventário, deve-se considerar o espólio como destinatário do benefício. Nessa esteira, a existência de bens de valor expressivo a serem inventariados faz surgir, como consequência, a obrigação de que o Espólio arque com as custas do processo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. 2. A revogação da gratuidade de justiça exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. 3. No inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições dos herdeiros e o valor dos bens a serem partilhados. No caso concreto, as apelantes (meeira e herdeira) comprovaram insuficiência financeira e o patrimônio sucessível não tem elevado valor. 4. Apelações conhecidas e providas. Unânime. (Acórdão 1405258, 07145387120178070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. ESPÓLIO. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Cabe ao espólio suportar o pagamento dos custos referentes ao processo de inventário, razão pela qual o deferimento do pedido de gratuidade de justiça depende da confrontação entre a hipossuficiência alegada e o valor total dos bens a inventariar, bem como a sua disponibilidade. 6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236525, 07179184320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 20/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. BENS DO ESPÓLIO. VALOR SIGNIFICATIVO. BENEFÍCIO DESCABIDO. 1. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1422318, 07070933520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, em análise aos autos de origem, foram arrolados, no inventário, dois imóveis, bem como uma única dívida de baixo valor (R$293,50), o que torna devido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 07:34:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora